Tribunal: STF
Processo: HC 243915
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Requer, ao final,



    “01) CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, consistente na revogação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a utilização genérica dos requisitos de abalo à ordem pública e a conveniência a instrução criminal, o qual claramente não se enquadra ao paciente, assim como em razão da inexistência dos requisitos legais dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como na utilização da gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas para a segregação cautelar de Wellington, expedindo-se o competente alvará de soltura; 



    02) Caso não se entenda pela revogação da prisão nos moldes acima, requer a CONCESSÃO da liminar para APLICAR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 



    03) No mérito, requer-se A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, A FIM DE REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA em desfavor do paciente, tendo em vista a utilização genérica dos requisitos de abalo à ordem pública e a conveniência a instrução criminal, os quais claramente não se enquadra ao paciente, bem como em razão da inexistência dos requisitos legais dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como na utilização da gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas para a segregação cautelar de Wellington, expedindo-se o competente alvará de soltura.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar." 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...)



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular. É prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Ademais, transcrevo trecho da decisão monocrática do Desembargador Relator do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar:



    “Da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, colhe-se a seguinte fundamentação (mov. 12 e mov. 39.1 – autos nº 0009042-77.2024.8.16.0045): 



    ‘...WELLINGTON DOS SANTOS BINELI foi autuado em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Consta do Boletim de Ocorrência que a equipe de policiais civis do setor de investigação da 22ª SDP de Arapongas juntamente com o apoio do operador Ronaldo e o cão n.o.c. efetuou o cumprimento do mandado de busca e apreensão oriundo este da 1ª vara criminal de Arapongas referente ao inquérito policial nº 230271/2023 e processo nº 0012041-37.2023.8.16.0045, no local fomos recebidos por Wellington que franqueou o acesso ao interior da casa e acompanhou as buscas, foi passado o cachorro n.o.c. que indicou na sala da casa possível local de acondicionamento no sofá, foi encontrado neste 01 tablete de substancia análoga a maconha com peso de 86 gramas, o telefone de propriedade de Wellington foi entortado por ele ficando com avarias, foram encontrados mais 02 aparelhos celulares, 02 balanças, material para embalagem, 01 pote com R$184,00 em dinheiro (notas pequenas e diversas), R$ 250,00 escondidos em um sapato, e 01 caderno com anotações sobre venda de entorpecente, foi dado voz de prisão a Wellington e este juntamente com todas as apreensões foram apresentados nesta subdivisão, segue numeral de lacres referente as apreensões, j230347028 / j230347033 / j230347027 / j230347038 / j230347051. Certidão de antecedentes foi juntada no mov. 27.1 dos autos. 



    (...) 



    Da análise dos autos concluo ser a medida adequada no presente momento a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva diante, neste momento, da ineficácia de qualquer medida cautelar substitutiva da prisão, pelos motivos a seguir expostos, sem prejuízo de melhor análise pelo Juiz natural. O tipo penal imputado ao Indiciado, trata-se de crime doloso e hediondo, punido com pena de reclusão máxima superior a quatro anos. A prova da materialidade e indícios de autoria estão demonstrados nos autos pelos depoimentos dos policiais militares e interrogatório do Autuado, bem como pelo auto de constatação provisória de drogas (mov. 1.14) e auto de Exibição e Apreensão no qual consta que o Autuado foi abordado com substância análoga a maconha, pesando 0,086 quilogramas (mov. 1.12). Presentes, portanto, os requisitos e pressupostos para a prisão preventiva. Quanto aos fundamentos entendo necessária a prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. Registro que, conforme depoimento dos Condutores, a prisão em flagrante do Autuado ocorreu em razão do cumprimento de mandado de Busca e Apreensão, e este por sua vez, foi expedido a partir de análise de contato telefônico do Autuado com outra pessoa envolvida com tráfico de entorpecente. (mov. 1.6 e 1.8). Também é importante registrar o fato do celular do Autuado ter sido por ele danificado, ainda de acordo com os depoimentos dos condutores. Ainda, também se faz presente o fundamento da garantia da ordem pública, previsto no artigo 312, do Código de Processo Penal. Com efeito, o delito de tráfico de entorpecentes é grave e exige a imediata atuação das autoridades constituídas, isso porque, é fato notório, esta espécie de delito atinge um número indeterminado de pessoas e provoca a desestruturação do indivíduo, da família e da sociedade, trazendo enorme prejuízo à paz e à organização social. Gize-se, ainda, que residência fixa, emprego honesto, primariedade e bons antecedentes não constituem óbice à decretação ou manutenção de prisão preventiva, desde que existentes os pressupostos e satisfeitos os requisitos legais. Isso, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que elencou que ‘Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’ (AgRg no RHC n. 169.262/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9 /2022). Portanto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva. Por fim, verifico que foi mencionado pelo policial ouvido no mov. 1.6 que o Autuado possui passagem policial na Comarca de Presidente Prudente-SP envolvendo porte de arma e em razão deste fato, determino a juntada aos autos de certidão de antecedentes criminais do Estado de São Paulo, para melhor analise dos fatos oportunamente.”(destaques acrescidos). 



    Em juízo perfunctório, não se verifica constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, porquanto a prisão preventiva está justificada por meio de elementos concretos que evidenciam, a princípio, a coexistência dos seus pressupostos autorizadores” (edoc. 6).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente